Tribunal: TJMT
Processo: 1064022-98.2022.8.11.0001
Relator(a): VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS
Órgão julgador: VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2023-07-21
Data de publicação: 2023-07-24

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1064022-98.2022.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes]
Relator:
Des(a).
VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, DES(A). JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA]

Parte(s):

[GEICI RAFAELA DE SOUZA BUFOLLO - CPF: 036.727.681-03 (RECORRENTE), DIONE RODRIGUES BUFOLLO - CPF: 017.546.651-36 (ADVOGADO), FCA FIAT CHRYSLER AUTOMOVEIS BRASIL LTDA. - CNPJ: 16.701.716/0001-56 (RECORRIDO), FELIPE GAZOLA VIEIRA MARQUES - CPF: 024.459.126-10 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALDECI MORAES SIQUEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA RECURSAL TEMPORÁRIA

Recurso Inominado:

1064022-98.2022.8.11.0001

Classe CNJ:

460

Origem:

Segundo Juizado Especial Cível de Cuiabá/M

Recorrente(s):

Fca Fiat Chrysler Automóveis Brasil Ltda.

Recorrido(s):

Geici Rafaela de Souza Bufollo

Juiz Relator:

Valmir Alaércio dos Santos

Data de Julgamento:

21 de julho de 2023

SÚMULA DO JULGAMENTO

RECURSO INOMINADO. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE PAGAR QUANTIA CERTA C/C INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL. CENTRAL DE MULTIMÍDIA INCOMPATIBILIDADE DO ESPELHAMENTO DA TELA. TERMO DE AJUSTAMENTO DE CONDUTA N. 848. INDENIZAÇÃO EM CARÁTER DEVOLUTIVO. TENTATIVA DE RESOLUÇÃO NAS VIAS ADMINISTRATIVA. SEM ÊXITO. DANO MORAL CONFIGURADO. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO IMPROVIDO.

1. A Reclamante, ora recorrida, alega que, na época dos fatos, era proprietária do veículo Fiat Argo Hatch, ano 2019/2020, equipado com kit multimídia e que, ao tomar conhecimento, do TAC firmado entre a Ré e o Ministério Público, o qual indicava que todos os proprietários do veículo Fiat Argo Hatch, fabricados entre 30/04/2018 e 23/12/2019, equipados com kit multimídia, fazem jus ao recebimento do valor de R$400,00 (quatrocentos reais) ou o reparo/atualização do software junto a concessionária, em razão de problema no kit multimídia nos veículos produzidos entre o citado período e que não funcionaria o espelhamento da mídia com o sistema Android e IOS, a partir da versão 8.0, tendo optado pela

indenização a título de compensação.

2. Afirma que buscou a Ré para o recebimento do referido valor, sendo solicitado o prazo de 15 (quinze) dias para a confirmação do deferimento e, após, aguardar até 30 (trinta) dias para receber o depósito do valor. Aduz que, em 23/09/2021, enviou à FIAT os documentos solicitados, todavia, não recebeu resposta, tendo buscado por outras diversas vezes, mas sem obter êxito, passando-se 13 (treze) meses sem nenhum retorno.

3. Em continuidade, relata que, em 20/10/2022, a Ré entrou em contato e informou que não seria possível proceder com o pagamento, pois o documento do veículo CLRV, enviado em 23/09/2021, era do ano de 2020, sendo necessário o envio do referido documento atualizado, na ocasião foi informado ao funcionário da Ré que o veículo foi alienado em março de 2022, o qual, imediatamente, informou que não seria possível efetuar o reembolso, pois era imprescindível que o veículo estivesse em nome do primeiro proprietário.

4. Por fim, alega que a data da abertura do procedimento administrativo ocorre em setembro de 2021 enquanto a alienação do veículo se deu em março de 2022 e por desídia da empresa Ré não logrou êxito em receber a quantia compensatória estipulado pelo TAC.

5. Em contrapartida, a Recorrente sustenta que, ao entrar em contato com a Autora, foi informada que todo o procedimento se desenvolve em nome do proprietário, constante no documento do veículo, não sendo possível requerer o valor mencionado em caso de o veículo estar em propriedade de terceiro, pois o caráter compensatório se limita ao primeiro proprietário, exatamente, em razão

de eventual frustração relativa à perda de conectividade da multimídia, em razão da atualização de softwares ulteriormente.

6. Analisando os autos, é incontroverso que a Reclamante buscou, por diversas vezes, a empresa Ré para a resolução do litígio, conforme e-mails colacionados a exordial, enquanto está enviava mensagem automática, sem qualquer vislumbro de resolução do pedido administrativo.

7. Outrossim, verifica-se que o pedido administrativo iniciou-se em 23/09/2021 e a resolução, isto é, o atendimento efetivo por parte da Ré ocorreu somente em 20/10/2022, comprovando a desídia da Ré com o atendimento aos seus clientes. Com base nisto, não prevalece a alegação da Ré de que não houve o preenchimento dos requisitos necessários para o recebimento do valor pretendido, vez que o veículo se encontrava alienado, entretanto, resta demonstrado que se a empresa Ré tivesse cumprido com o prazo de 45 (quarenta e cinco) dias inicialmente informado a cliente, não existiria tal empecilho, pois o veículo permaneceu em posse da Autora até março/2022.

8. Conforme consta na sentença recorrida a qual utilizo de fundamento para julgar o presente recurso: “
No presente caso,
em que pese a reclamada tenha afirmado que o não pagamento no valor de R$ 400,00 (TAC kit Multimídia) decorra da ausência de CRLV do ano corrente, a demanda foi aberta no ano de 2021, cujo CRLV acompanha a exordial
(ID 102669126). Com efeito,
a autora demonstrou que deu início ao processo de reparação do kit multimídia em 23/09/2021 (ID 102669134). No entanto, por conta da demora no atendimento, obteve-se negativa posteriormente quando a parte já não disponibilizava de acesso ao veículo e seu documento, pois alienou a terceiros
.
A ausência da prestação do atendimento devido impediu a autora de obter o recebimento dos valores, uma vez que tal documentação faltante ou complementar poderia ter sido apresentada em tempo hábil para a efetivação do TAC, caso a reclamada respondesse a demanda em tempo razoável e célere
. Assim, uma vez que restou incontroverso a presença dos elementos necessários para a reparação do dano via pagamento, expressamente solicitado pela autora, e ausente a reparação do dano ou qualquer justificativa plausível pela demora na resposta, tem-se que houve falha na prestação do serviço
”.

9. No tocante ao quantum indenizatório, entendo que não merece reparos, pois se encontra fixado dentro dos parâmetros da razoabilidade e proporcionalidade.

10. A sentença que apresentou a seguinte parte dispositiva: “
Ante o exposto,
JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTES os pedidos da exordial
, com fundamento no artigo 487, inciso I, do Código de Processo Civil, para o fim de a)

Condenar a reclamada ao pagamento do valor de R$ 400,00 (quatrocentos reais), referente ao kit multimídia
, com correção a partir do efetivo prejuízo, ou seja, 20/10/2022 (Súmula 43 do STJ); b)
Condenar a parte reclamada ao pagamento de R$ 3.000,00 (três mil reais), pelos danos morais
sofridos pela parte reclamante, valor este que deverá ser acrescido de correção monetária pelo índice oficial - INPC/IBGE, a partir do arbitramento desta sentença (súmula 362 do STJ)

e juros legais de 1% (um por cento) ao mês, desde o evento danoso, conforme disposição da súmula 54 do STJ
”, não merece reparos e deve ser mantida por seus próprios fundamentos. A súmula do julgamento serve de acórdão, nos termos do art. 46 da Lei nº 9.099/95.

11. Recurso improvido. Condeno a Recorrente ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios arbitrados em 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação.

Valmir Alaércio dos Santos

Juiz de Direito – Relator

R E L A T Ó R I O

Dispensado o relatório em face ao disposto no art. nº 46 da Lei nº 9.099 de 26 de setembro de 1995.

V O T O R E L A T O R

Vide Súmula do Julgamento.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 21/07/2023